Tribunal: STF
Processo: RE 93476
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDEBITO. TRANSFERENCIA DO ONUS
TRIBUTÁRIO AO CONSUMIDOR. EXAME DE PROVA. CONTROVERSIA SOLVIDA
EXCLUSIVAMENTE NO PLANO PROBATÓRIO, NÃO COMPORTA DISCUSSÃO NO ÂMBITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGENCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.